Tribunal: CARF
Processo: 10930.005159/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10930.005159/2008-39 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.271 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
SALVADOR REDON LOPES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta: 1) Junte ao
processo as Dimob que serviram de base para o presente lançamento, contendo a relação de
locatários informados pelas imobiliárias, os valores de aluguel pagos por cada um deles e a
identificação dos imóveis envolvidos. 2) Verifique se os imóveis cujos registros foram juntados
pelo recorrente são os mesmos abrangidos pelo lançamento e, caso não seja possível obter essa
informação através da Dimob, intime as administradoras a apresentarem os esclarecimentos
necessários.
O recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada com abertura de prazo
para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 23/27) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 17/22), no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Física e do Exterior – Dimob e Derc no valor de R$ 22.606,33.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 30/33):
3. Cientificado do lançamento em 23/09/08, conforme consulta de postagem de fl. 14, o
interessado ingressou com a impugnação tempestiva de fl. 01, em 02/10/08, alegando,
em síntese, que a “diferença apurada nesta notificação foi declarada em nome do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10930.005159/2008-39
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005159/2008-39

cônjuge Sra Verginia Ap. Perez Lopez, CPF: 328.546.179-91”, conforme documentos
trazidos aos autos.
4. Diante dessas considerações, requer o Impugnante o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BENS COMUNS.
A declaração dos rendimentos tributáveis produzidos por imóvel do casal, na proporção
de 50% (cinqüenta por cento) para cada um, está sujeita a comprovação de que o imóvel
constitui-se em bem comum.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
PROVAS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/10/2010 (e-fls. 36), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 08/11/2010 (e-fls. 37/38) indicando a juntada de
documentação comprobatória conforme trecho a seguir reproduzido:
Fazemos a presente juntada de todos os documentos necessários a permitir aos
julgadores, clareza nos fatos que se revelam, com a certidão de casamento Livro BA-
011, fls. 110. Termo 004008, 1o Oficio de Registro Civil, 6° Tabelionato de Notas
Estado do Paraná – Comarca de Londrina, celebrado em 16/02/1981, cujo regime
Comunhão Parcial de Bens. 05 (cinco) escrituras de aquisição de bens sendo as datas de
aquisição 28/06/1991, 10/11/1993, 21/06/1999, 11/01/2000 e 12/01/2004.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a autoridade fiscal, a omissão de rendimentos de aluguéis foi
apurada com base nas informações consignadas em Declaração de Informações Sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob) Retificadora enviada em 12/08/2008 (e-fls. 25).
O julgamento de primeira instância manteve integralmente o lançamento, cabendo
destacar os seguintes excertos da decisão recorrida (e-fls. 31/33):
6. Alega o Impugnante que o rendimento de aluguel, omitido em sua DAA, no valor de
R$ 22.606,33, foi informado na DAA de sua esposa, trazendo aos autos, inclusive, cópia
desta declaração (vide fls. 06 a 09).
[...]
9. Cabe esclarecer que o artigo 6° do Decreto n° 3.000/99 se refere aos bens comuns do
casal, ou seja, qualquer bem no regime de comunhão universal, ou somente os bens
adquiridos onerosamente após o casamento, no regime de comunhão parcial.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005159/2008-39

10. Compulsando os autos, constatamos que o Impugnante não instruiu sua defesa com
a certidão de casamento e nem com a certidão do Registro de Imóveis (matrícula) do
imóvel locado.
11. A certidão de casamento permitiria a esta autoridade julgadora confirmar o regime
de bens (comunhão universal, comunhão parcial, separação universal, ou regime com
participação final no aquestos) definido no casamento entre o Impugnante e a Sra.
Verginia Ap. Perez Lopez, sendo que a matricula do imóvel, por sua vez, permitiria
confirmar quando o imóvel foi adquirido e a forma como se deu essa aquisição (doação,
aquisição onerosa, herança, existência ou não de cláusula de comunicabilidade, etc),
informações essas fundamentais para o julgamento da impugnação.
12. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza
do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpre ao
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu no presente caso.
[...]
15. Portanto, tendo em vista a ausência de provas capazes de sustentar os argumentos da
defesa e que permitiriam a esta autoridade julgadora firmar convicção quanto à
procedência ou não da defesa, concluímos pela manutenção das alterações efetuadas
pela fiscalização.
Para contrapor as razões do Colegiado a quo, o interessado juntou ao Recurso
Voluntário sua Certidão de Casamento com Vergínia Aparecida Perez Lopes e algumas
escrituras públicas de venda e compra com o intuito de demonstrar que os rendimentos em
exame decorrem de bens comuns (e-fls. 39/65).
Verifica-se, contudo, que não há nos autos documentos hábeis a vincular os
imóveis objeto das referidas escrituras com os valores considerados omitidos pela autoridade
fiscal, o que seria imprescindível para a solução do litígio.
Em vista do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
Diligência à Unidade de Origem para que esta:
1) Junte ao processo as Dimob que serviram de base para o presente lançamento,
contendo a relação de locatários informados pelas imobiliárias, os valores de
aluguel pagos por cada um deles e a identificação dos imóveis envolvidos.
2) Verifique se os imóveis cujos registros foram juntados pelo recorrente são os
mesmos abrangidos pelo lançamento e, caso não seja possível obter essa
informação através da Dimob, intime as administradoras a apresentarem os
esclarecimentos necessários.
O recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada com abertura de prazo
para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital